Tribunal: TJPA
Processo: 0024778-52.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6176 - Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO IPAMB REJEITADA. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE PROVENTOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N° 1.461/2010 ATÉ A EDIÇÃO DE PORTARIA N° 86/2013. PRIMEIRO ATO INVALIDADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. CORREÇÃO DE CÁLCULOS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO INCLUSO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.1 ? Prejudicial de prescrição arguida pelo IPAMB rejeitada. O ato que originou a pretensão ocorreu em 04/02/2013, com a publicação da Portaria n° 086/2013-GP/IPAMB, razão pela qual a presente demanda ajuizada em 27/06/2014 não se encontra prescrita, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.2 ? O autor/apelante não logrou êxito em desconstituir o motivo do indeferimento do pedido de incorporação do adicional por tempo de serviço, qual seja o de que a referida parcela já foi incluída nos cálculos dos proventos do servidor.3 ? Indenização por danos morais. Embora o apelante alegue que a situação não se tratou de mero aborrecimento, não apontou ou comprovou nenhum prejuízo específico que tivesse suportado. A revisão de benefícios previdenciários, por si só, não enseja indenização por danos morais. Precedentes.4 ? Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0024778-52.2014.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CIVIL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA)
APELANTES/APELADOS: ARLINDO BARBOSA (DEFENSORA PÚBLICA: ANDREA BARRETO RICARTE DE OLIVEIRA FARIAS) E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB (PROCURADOR MUNICIPAL: JOSÉ ALBERTO VASCONCELOS - OAB/PA N° 5.88)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO IPAMB REJEITADA. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE PROVENTOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N° 1.461/2010 ATÉ A EDIÇÃO DE PORTARIA N° 86/2013. PRIMEIRO ATO INVALIDADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. CORREÇÃO DE CÁLCULOS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO INCLUSO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1 -
Prejudicial de prescrição arguida pelo IPAMB rejeitada. O ato que originou a pretensão ocorreu em 04/02/2013, com a publicação da Portaria n° 086/2013-GP/IPAMB, razão pela qual a presente demanda ajuizada em 27/06/2014 não se encontra prescrita, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.
2 -
O autor/apelante não logrou êxito em desconstituir o motivo do indeferimento do pedido de incorporação do adicional por tempo de serviço, qual seja o de que a referida parcela já foi incluída nos cálculos dos proventos do servidor.
3 -
Indenização por danos morais. Embora o apelante alegue que a situação não se tratou de mero aborrecimento, não apontou ou comprovou nenhum prejuízo específico que tivesse suportado. A revisão de benefícios previdenciários, por si só, não enseja indenização por danos morais. Precedentes.
4 -
Recursos conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 19 de outubro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0024778-52.2014.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CIVIL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA)
APELANTES/APELADOS: ARLINDO BARBOSA (DEFENSORA PÚBLICA: ANDREA BARRETO RICARTE DE OLIVEIRA FARIAS) E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB (PROCURADOR MUNICIPAL: JOSÉ ALBERTO VASCONCELOS - OAB/PA N° 5.88)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuidam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ARLINDO BARBOSA
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o IPAMB ao pagamento das diferenças dos valores de aposentadoria ao autor, desde a publicação da Portaria n° 1.461/2010 até a edição de Portaria n° 86/2013, considerando que a primeira portaria foi invalidada pelo Tribunal de Contas dos Municípios.

Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação (fls. 127/131), argumentando que possui direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço de 40% em sua aposentadoria, por ter trabalhado por 25 (vinte e cinco) anos como servidor público municipal.

Sustenta que, quando se aposentou, o adicional foi indevidamente excluído da sua remuneração, argumentando que o fundamento legal para o recebimento do Adicional de Tempo de Serviço reside na Lei 7.502/90, Regime Único dos Servidores Públicos do Município de Belém.

Acrescenta que o seu não pagamento, além de ser ilegal, é injusto, haja vista que o servidor desempenhou sua atividade e adquiriu o direito ao recebimento, tendo o instituto de previdência do Município suprimido os valores que faz jus.

Ademais, postula a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, eis que o apelante fora vítima de um erro da previdência municipal que calculou o valor de sua aposentadoria indevidamente de forma a afrontar a legislação vigente colocando o servidor em situação financeira extremamente complicada durante todo o período em que aguardava a revisão de sua aposentadoria.

Narra que vivenciou sérias dificuldades de custeio, uma vez que o momento que mais precisou de seus proventos não os obteve de forma justa, por um erro da administração, não podendo todo esse sofrimento ser considerado mero aborrecimento.

Dessa maneira, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que o Adicional por Tempo de Serviço no importe de 40% seja incorporado aos vencimentos do apelante, com pagamento retroativo, assim como almeja condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, o IPAMB também recorre às fls. 132/136, arguindo a prescrição da pretensão, tendo em vista o tempo decorrido entre a aposentadoria compulsória do autor, em razão da idade, e o ajuizamento da ação em tela.

Afirma que, tratando-se a demanda de reparação de supostos danos materiais e morais, deve ser aplicada a prescrição trienal prevista pelo art. 206, §3°, V, do Código Civil e art. 10° do Decreto 20.910/1932, havendo a prescrição do fundo de direito e não podendo se falar em renovação automática do prazo prescricional.

Assim, pleiteia o conhecimento e provimento do apelo, para reconhecer a prescrição apontada e extinguir o processo com resolução do mérito.

O IPAMB apresentou contrarrazões às fls. 139/141.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Remetidos os autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o
Parquet
se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (fls. 149/151).

Verificando falha procedimental referente à ausência de intimação com remessa dos autos para a Defensoria Pública do Estado do Pará, determinei à fl. 158 a devida intimação para o oferecimento de contrarrazões ao recurso do IPAMB de fls. 132/136.

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 161/164.

Assim instruídos, retornaram-me conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

De início e sem delongas, observo que não há como acolher a irresignação contida nos apelos, pelas razões que passo a demonstrar.

A controvérsia em questão diz respeito, antes de tudo, à prescrição dos valores pleiteados na ação, arguida pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB em suas razões recursais.

Sobre o tema, o Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece:
¿Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.
Art. 4° - (...). Parágrafo Único. - A suspensão da prescrição, nesse caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.¿

Com fundamento em tal dispositivo legal, o juízo
a quo
entendeu que o ato que originou a pretensão ocorreu em 04/02/2013, com a publicação da Portaria n° 086/2013-GP/IPAMB (fl. 33), razão pela qual a presente demanda ajuizada em 27/06/2014 não se encontra prescrita.

Assim, observando ser escorreito o entendimento empossado na sentença,
rejeito a prejudicial

de prescrição
arguida pelo IPAMB e passo à análise do apelo da parte autora.

Compulsando os autos, cinge-se que o autor, servidor público municipal, foi aposentado compulsoriamente por meio da Portaria n° 1.461/2010-GP/IPAMB (fl. 32), com proventos calculados em R$515,48 (quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos).

Todavia, o Tribunal de Contas dos Municípios, por meio do Acórdão n° 22.672 (fls. 19/23) negou o registro da referida portaria do servidor,
¿em razão do cálculo do provento ter sido feito em discordância com decisões desta Corte de Contas¿
(fl. 23).

Diante disso, foi editada nova portaria de aposentadoria do autor (n° 086/2013-GP/IPAMB - fl. 33), fixando os proventos em R$702,08 (setecentos e dois reais e oito centavos), com determinação para
¿revogar a Portaria n° 1.461/2010-GP/IPAMB a contar de 17.01.2013¿.

O autor se insurgiu na presente demanda contra tal ato, aduzindo que deveria ocorrer a anulação da Portaria n° 1.461/2010-GP/IPAMB ante as irregularidades existentes, retroagindo os efeitos da Portaria n° 086/2013-GP/IPAMB desde a publicação da primeira em 2010, e, assim, postulando as diferenças desde a data de expedição do ato administrativo invalidado até a edição da portaria com o valor corrigido.

Isso porque, consoante relatado na petição inicial e documentado nos autos, o autor narrou que restou reconhecido pelo Acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios, ao não reconhecer a validade da Portaria n° 1.461/2010-GP/IPAMB, que os vencimentos deveriam ser calculados a partir das médias aritméticas dos salários que serviram de base para as contribuições previdenciárias, incluindo as maiores remunerações, e não somente dos vencimentos auferidos no último ano de efetivo serviço.

Assim, sustentou que deve ser reconhecido que os efeitos da nova portaria que corrigiu as ilegalidades constantes na aposentadoria do servidor devem retroagir à data do primeiro ato, produzindo efeitos
ex tunc,
a fim de que o autor faça jus ao recebimento das diferenças dos proventos recebidos.

Com efeito, o magistrado sentenciante expôs o entendimento de que, tendo a Portaria n° 1.461/2010-GP/IPAMB sido considerada nula pelo Tribunal de Contas dos Municípios, uma vez que foi concedida sem observância das disposições contidas no art. 40, §§§ 1°, 2° e 3° da CF/88 c/c art. 1°, §5° da Lei 10.887/2004, o autor possui direito a receber a diferença dos valores da aposentadoria pagos a menor desde a publicação da Portaria n° 1.461/2010 até a edição de Portaria n° 86/2013.

Todavia, o juízo a quo verificou que não possui razão o autor quanto à alegação de que não foram incluídos os triênios na base de cálculo da aposentadoria, uma vez que o cálculo foi realizado com base nas maiores remunerações do autor (fl. 29), sendo que o último valor utilizado corresponde integralmente ao valor bruto recebido pelo autor em dezembro de 2010, quando ainda estava na ativa, em que se fazia presente o adicional.

Em outras palavras, o cálculo dos proventos a serem percebidos pelo servidor aposentado foi feito a partir da média de remunerações que recebeu na ativa nas quais já estavam inclusas o adicional que o apelante pretende que seja incluído, não podendo ser acrescido sob pena de
bis in idem.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o apelante não impugnou tal fundamento em suas razões recursais, limitando-se a reiterar a argumentação trazida na petição inicial de que, por ter trabalhado por mais de 25 (vinte e cinco) anos junto ao ente público, possui direito ao adicional por tempo de serviço de 40% nos termos da Lei 7.502/80 (RJU).

Dessa forma, sem maiores digressões, denota-se que não há como prosperar as razões recursais do autor, tendo em vista que não logrou êxito em desconstituir o motivo do indeferimento do pedido de incorporação do adicional por tempo de serviço, qual seja o de que a referida parcela já foi incluída nos cálculos dos proventos do servidor.

Por fim, o autor também recorre do indeferimento do pedido de indenização por danos morais, alegando que o erro da previdência municipal que calculou o valor de sua aposentadoria indevidamente deixou o servidor em situação financeira extremamente complicada durante todo o período em que aguardava a revisão de sua aposentadoria.

Narra que vivenciou sérias dificuldades de custeio, uma vez que o momento que mais precisou se seus proventos não os obteve de forma justa, por um erro da administração, não podendo todo esse sofrimento ser considerado mero aborrecimento.

Sabe-se que a responsabilidade civil
lato sensu
é a obrigação de reparar um dano sofrido, cuja principal consequência prática é a obrigação de indenizar os prejuízos advindos de sua conduta.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, encontra guarida no artigo 37, § 6º, da CF/88, o qual não deixa margens para dúvidas de que quando a Administração Pública causar prejuízos a terceiros fica obrigada a repará-los, eis que nosso ordenamento jurídico adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, isto é, basta a ocorrência do dano em virtude de uma ação ou omissão estatal, prescindindo-se da demonstração da culpa.

Sobre a matéria, leciona Hely Lopes Meirelles:
¿O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. Não chegou, porém, aos extremos do risco integral. É o que se infere do texto constitucional e tem sido admitido reiteradamente pela jurisprudência, com apoio na melhor doutrina.¿ (MEIRELLES, Hely Lopes, DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 622)

O que se vê, portanto, é que a despeito da responsabilidade objetiva, não se chega ao extremo do risco integral, sob pena de se responsabilizar o ente público em situações em que sua atuação foi legítima, como no presente caso, em que houve a correção do equívoco pela própria Administração, inclusive sem necessidade de provocação pelo servidor.

Além disso, o dano moral pode ser entendido como o decorrente de dor, angústia ou sofrimento ou, ainda, como violação direta a direito da personalidade e, no caso em tela, não obstante a existência de inegável erro por parte da Administração Pública, não vislumbro a ocorrência de abalo moral em quaisquer dos prismas referidos, tendo em vista que, apesar do apelante alegar que não se tratou de mero aborrecimento, não apontou ou comprovou nenhum prejuízo específico que tivesse suportado.

Embora não desconheça que situações como a enfrentada nestes autos sejam, infelizmente, recorrentes, a revisão de benefícios previdenciários, por si só, não enseja indenização por danos morais, entendimento já evidenciado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.
REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO
.
1. Tendo a parte autora ajuizado ação para revisar benefício de aposentadoria por tempo de contribuição cujo período que se busca comprovar a especialidade da atividade já foi objeto de demanda anterior com trânsito em julgado, há de se reconhecer a eficácia preclusiva da coisa julgada e extinguir o feito, nesta parte, sem julgamento do mérito.
2.
Os atos administrativos relativos à concessão, manutenção e revisão de benefícios previdenciários, por si só, não ensejam indenização por danos morais em face do INSS, quando não há prova de ofensa à esfera subjetiva do segurado, de que o ato administrativo tenha sido desproporcionalmente desarrazoado, ou de que a conduta de seus agentes tenha extrapolado de modo relevante os limites de sua atuação
.
(TRF4, AC 5043006-18.2013.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 20/10/2019)
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. TEMPO URBANO. CTPS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. As anotações constantes de CTPS, salvo prova de fraude, constituem prova plena para efeito de contagem de tempo de serviço. 2. Preenchidos os requisitos legais, tem o segurado direito à revisão da RMI da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, respeitada a prescrição quinquenal. 3.
O indeferimento administrativo de benefício, ou a revisão do mesmo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, constitui direito regular da administração pública, não ensejando indenização por danos morais.
4. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros demora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009). (TRF4 5009426-10.2017.4.04.7112, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 19/09/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BUROCRACIA NA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
-
Embora os entraves colocados pelo instituto previdenciário para a revisão da aposentadoria tenham causado transtornos e aborrecimentos ao beneficiário, este fato, por si só, não enseja a pretendida reparação por dano moral.
-
Inexistindo demonstração de qualquer dano causado ao autor, denota-se impossível a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0223.14.024734-5/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2018, publicação da súmula em 26/02/2018)

Da mesma forma, já se pronunciou esta Corte:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA
. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. INCLUSÃO DO ART. 6º-A NA EC41/2003 PELA EC 70/2012. EFEITOS PROSPECTIVOS. ART. 2º DA EC 70/2012 E TEMA 754 DO STF. A PARTIR DA DATA DA PROMULGAÇÃO.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. NÃO INCIDÊNCIA DE DANO
IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA COM A DEFESA. PROVA NÃO ENCARTADA NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO APRECIADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODULADOS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS COMPENSADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1- Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação, interpostos por ambos os polos do processo, contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais; condenar o réu ao pagamento dos correspondentes valores retroativos, a contar da aposentadoria (01/09/2007) até a data de reconhecimento do pedido na esfera administrativa; e arbitrou honorários advocatícios a cargo do réu, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;
2- (...)
7-
O pedido de indenização por dano moral não merece guarida, na medida em que não produzida prova do prejuízo psíquico, o que se afigura necessário na espécie, dada que o contexto dos autos afasta o dano da qualidade excepcional de prejuízo
in re ipsa
, aplicáveis tão somente diante de casos em que o abalo moral se mostra inarredável da situação vivenciada pelo autor. No entanto, o mero reconhecimento do crédito do autor pelas diferenças de proventos, no período compreendido entre 22/04/2013 e 30/03/2012, não gera, por si só, o dever de indenizar. Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto;
8 - (...)
10. Recursos conhecidos, sendo parcialmente procedente o apelo do réu e improcedente o recurso do autor. Juros e correção monetária modulados e honorários advocatícios compensados de ofício. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.
(TJPA, Apelação n° 0016595-33.2011.8.14.0301. Ac. N° 2448813, Relatora:

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/11/2019, Publicado em 13/11/2019)

Oportuno destacar que a jurisprudência colacionada nas razões recursais no sentido de condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais não dizem respeito à situação fática demonstrada nos autos, tendo em vista que mencionam casos em que houve a comprovação do dano sofrido, conforme exposto nas ementas mencionadas pelo apelante, em que houve inscrição da parte em cadastros de inadimplentes ou saques indevidos em cadastro de proteção ao crédito, circunstâncias distintas do presente caso.

Assim, não havendo a comprovação do abalo moral sofrido, impossível condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando-se ainda que o erro da administração, mencionado pela argumentação do apelante, é devidamente sanado com o pagamento das diferenças dos valores de aposentadoria desde a publicação da Portaria n° 1.461/2010 até a edição de Portaria n° 86/2013, que revogou a primeira e corrigiu equívoco de cálculo.

Diante desse quadro, entendo que não merecem prosperar as razões recursais, pois não foram capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, mantendo a sentença apelada, conforme fundamentação.

Decorrido o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR